Tribunal: TJDFT
Processo: 0733874-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO ADEQUADA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). MANTIDAS. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
III - Não se aplica o privilégio ao agente que, embora primário e de bons antecedentes, se dedica à atividade criminosa, circunstância fática demonstrada pela grande quantidade de entorpecente apreendido e demais circunstâncias fáticas da prisão, como o local dos fatos – evento recreativo realizado durante vários dias na semana, por cerca de três meses – com a possibilidade de difusão de drogas para milhares de pessoas, com ganhos pecuniários expressivos.
IV - Comprovado que o veículo foi utilizado para a prática do tráfico de drogas, a perda em favor da União é medida que se impõe.
V - Recurso conhecido e desprovido.